Tribunal: TJBA
Processo: 8008595-24.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008595-24.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO AZEVEDO MARQUES e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) A AUTORIZAR O EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO DA APELADA
, BEM COMO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00, E EM MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO. A RECUSA INDEVIDA E/OU OMISSÃO À COBERTURA REQUERIDA OCASIONA DANOS MORAIS, POIS AGRAVA O CONTEXTO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA SOFRIDOS PELA APELADA, SENDO OBRIGAÇÃO DO APELANTE (ESTADO DA BAHIA) AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTO A

IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO ESTADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ESTA NÃO SE JUSTIFICA, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A PARTE PRATICOU CONDUTA DE ORDEM LESIVA, INSPIRADA NA INTENÇÃO DE PREJUDICAR.
DESTARTE, N
ÃO HAVENDO PROVA DA INSTAURAÇÃO DE LITÍGIO INFUNDADO OU DA OCORRÊNCIA DE DANO PROCESSUAL EM DESFAVOR DA PARTE CONTRÁRIA, NÃO PODE HAVER CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. A MATÉRIA JÁ FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS IDOS DE 2009, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 129), FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE: “RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE”. ASSIM, EM TESE, É POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DIVERSO DO ENTE ESTADUAL, EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONTUDO, O PRECEDENTE INVOCADO NÃO TRATOU DA HIPÓTESE EM QUE HÁ LEI ESTADUAL, EXCLUINDO TAL POSSIBILIDADE. A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º, EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. NESTE SENTIDO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO DA APELANTE MARIA DO CARMO AZEVEDO MARQUES, NÃO PROVIDO
.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, PROVIDO, PARCIALMENTE
,
APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.